Tribunal: STJ
Processo: 5005164-82.2017.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039828 - MG(2025/0340936-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VERTENTES MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
AGRAVADO
: ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDER MEIRA DIAS - MG135130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIO REDIBITÓRIO
INDENIZATÓRIA
AÇÃO DE
C/C
. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
vício redibitório
indenizatória
1. Ação de
c/c
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 272d5289-aed6-4b38-a6a2-4509d43d8422

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039828 - MG(2025/0340936-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VERTENTES MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
AGRAVADO
: ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDER MEIRA DIAS - MG135130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIO REDIBITÓRIO
INDENIZATÓRIA
AÇÃO DE
C/C
. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
vício redibitório
indenizatória
1. Ação de
c/c
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por VERTENTES MULTIMARCAS
LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de vício redibitório
indenizatória, ajuizada por ÍTALO DOS
Ação:
c/c
SANTOS OLIVEIRA, em face da agravante, na qual requer a rescisão do contrato de
compra e venda da motocicleta e a devolução do preço e das despesas de
transferência.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
declarar rescindido o contrato de compra e venda da motocicleta
300,
Honda/CB
referia na inicial, por vício oculto; ii) condenar a requerida à devolução da
importância paga pelo autor e das despesas de transferência, a serem
comprovadas na liquidação de sentença.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE VÍCIO
INDENIZAÇÃO”. PRAZO
C/C
DECADENCIAL. VÍCIO OCULTO.
DO CDC. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO
ART. 26
DEMANDA ANTERIOR. JUIZADO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO.
DO CPC.
ART. 240
- O ajuizamento de demanda anterior com a citação válida da parte ré,
perante juízo incompetente, interrompe a fluência do prazo decadencial referente à
causa de pedir e pedidos deduzidos. (e-STJ fl. 427)

Documento eletrônico VDA54068355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:29:36
Código de Controle do Documento: fa18040f-ce32-4a77-91fa-0a39a754dcc8

não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante impugna a incidência das Súmulas
Agravo interno:
7 e 182 do STJ, bem como dos arts. 85, § 11, e §§ 2o e 3o, 932, III, do CPC. Sustenta
que o recurso versa apenas sobre matéria de direito, sem reexame de fatos e
provas. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
art. 253,
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". AgInt no 4a Turma, D Je de AR Esp
(e-STJ, fl. 476)
2.335.547/SP, 11/10/2023.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, o fundamento quanto à incidência da Súmula 7
do STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Quanto à insurgência no tocante à majoração dos honorários recursais,
de acordo com a jurisprudência desta Casa é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do
quando
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54068355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:29:36
Código de Controle do Documento: fa18040f-ce32-4a77-91fa-0a39a754dcc8

estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão
recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo CPC; (b)
18/3/2016,
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
19/10/2017)
Diante disso, é devida a majoração da verba honorária pela decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
§ 11, do CPC
art. 85,
de 2015.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:29:36
Código de Controle do Documento: fa18040f-ce32-4a77-91fa-0a39a754dcc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.828 / MG
Número Registro: 2025/0340936-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170427314004 50051648220178130079
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERTENTES MULTIMARCAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
AGRAVADO
: ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ALEXANDER MEIRA DIAS - MG135130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERTENTES MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO : FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
AGRAVADO
: ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55294450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 04380d96-1c1d-4d1a-8265-08575f784c27

ADVOGADO : MARCOS ALEXANDER MEIRA DIAS - MG135130
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 04380d96-1c1d-4d1a-8265-08575f784c27